Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTICULARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DURANTE O TRANSCURSO DA PANDEMIA. DESISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA DAS PARTES. ARRAS. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de pedido formulado apenas em razões de apelo, por ensejar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. As arras visam a assegurar a obrigação principal assumida, por meio da entrega de dinheiro ou de outro bem móvel por uma das partes à outra, para a confirmação do negócio jurídico firmado entre elas, e encontram-se disciplinadas nos artigos 417 a 420 do Código Civil.
3. No caso vertente, em 19 de março de 2020, as partes entabularam o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, havendo previsão expressa de suspensão dos prazos de pagamento em caso de greve bancária, calamidade pública impeditiva de locomoção, caso fortuito ou força maior, especialmente decorrente da declaração de pandemia do COVID-19, até o fim do período do evento.
4. Conquanto não se possa concluir pela culpa dos Promitentes Compradores pelo não aperfeiçoamento da Promessa de Compra e Venda, também não se pode inferir, peremptoriamente, que a Promitente Vendedora tenha agido de modo a dar causa ao desfazimento do negócio.
5. Ainda que os serviços bancários e cartorários tenham recebido posterior autorização para funcionamento, em horários e condições restritas, não se pode desconsiderar que as pessoas em geral, especialmente os ditos grupos de risco, foram conclamados a permanecer em isolamento, respeitando o necessário distanciamento social.
6. Desse modo, as expectativas de ambas as partes pela conclusão do negócio restaram frustradas, pois, se o procurador dos Autores não estava obrigado a arriscar-se para cumprir o encargo que lhe coube em razão de suas condições pessoais, a Ré frustrou-se pela demora no aperfeiçoamento da avença, suspensa por prazo que, posteriormente, revelou-se indeterminado.
7. É possível adequar-se o montante a ser devolvido a título de arras confirmatórias, a partir da análise do caso concreto e para impedir eventual enriquecimento indevido de qualquer das partes.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.